Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS RELATIVOS A INFRAÇÕES, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITOE E DO DISTRITO FEDERAL PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO: CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada, por ora, a preliminar de suspensão do processo, com fundamento na decisão da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (processo 0748807-43.2020.8.07.0000 – questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA - Lei no 7.431, 17/12/1985”), uma vez que a matéria devolvida a este órgão revisional no atual momento processual refere tão somente à legitimidade (ou não) do DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda e, via de consequência, a competência (ou não) do Juizado Fazendário (causa não suficientemente amadurecida).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição pela requerente, em 20.3.2015, do veículo KIA CERATO 1.6, PLACA JKB8234/DF; (b) em razão de problemas financeiros teria entregado esse veículo, a YSLEI LUIZ FRANÇA, que teria se disponibilizado a ajudá-la; (c) em abril/2017, YSLEI teria ido para o Rio de Janeiro-RJ, e informado à requerente que teria vendido o KIA CERATO, sem a respectiva comprovação dessa alienação; (d) procuração outorgada pela requerente a YSLEI, em 06.7.2017, com poderes específicos para (...) vender, prometer vender, ceder, transferir e/ou alienar a quem convier e nas condições que convencionar o aludido veículo, assinar termos de transferência, recibo de compra e venda (DUT), efetuar mudança de placa/UF (..); (e) ausência de comunicação pela “proprietária” ao DETRAN-DF, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito, em razão de YSLEI ter se comprometido a fazê-lo; (f) revogação da procuração outorgada a YSLEI, em 09.4.2018; (g) das infrações cometidas e débitos pendentes, a requerente reconhece como de sua responsabilidade apenas três infrações (HRA2845978, 1Q4532323, 1Q4557343), pois as demais seriam de responsabilidade de YSLEI; (h) ação ajuizada com vistas à transferência do veículo para o real proprietário, com o pagamento de multas, licenciamento, seguro obrigatório, IPVA e quaisquer outros encargos incidentes sobre o bem após a data de sua tradição (06.7.2017); (i) interesse recursal da consumidora na reforma da sentença, que excluiu da lide o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL, declarou a incompetência absoluta do juízo e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
B. No caso concreto, a requerente pleiteia a transferência do veículo para o real proprietário, com o pagamento de multas, licenciamento, seguro obrigatório, IPVA e quaisquer outros encargos incidentes sobre o bem após a data de sua tradição (supostamente em 06.7.2017).
C. A pretensão (transferência de titularidade de veículo, com o consequente pagamento de multas, licenciamento, seguro obrigatório, IPVA e outros encargos incidentes sobre o veículo desde a tradição) gravitaria, portanto, em torno da relação negocial firmada unicamente entre a requerente (ora recorrente) e YSLEI LUIZ FRANCA (primeiro requerido/recorrido).
D. Da narrativa da exordial e dos demais documentos colacionados, não resultaram totalmente esclarecidas as circunstâncias da alegada alienação do veículo. No ponto, destaca-se que: (i) o Sr. YSLEI (1o recorrido) seria marido de MARA (recorrente), que postula a transferência de todos os encargos para ele, desde a data da suposta tradição, a qual coincidiria com a data da outorga de procuração, que, por sua vez, teria sido revogada em 2018; (ii) a recorrente colacionou aos autos eletrônicos registro de ocorrência por apropriação indébita (fl. 30/31), em que narra que o marido teria ido para o Rio de Janeiro-RJ, onde repassou o veículo para terceiro, sendo que o suposto comprador teria emitido alguns cheques sem provisão de fundos e, posteriormente, YSLEI teria comunicado a MARA que se trataria de “estelionatário”; (iii) o veículo continuou no nome da requerente, que revogou a procuração em 09.4.2018, e desde 06.4.2018 não teria mais contato com o Sr. YSLEI (em local incerto).
E. Nesse quadro indefinido da efetiva tradição do veículo, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (inicial ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL), uma vez que o pressuposto fático (definição da obrigação decorrente do negócio jurídico válido) não teria sido preenchido, o que compromete a pretendida imposição à autarquia de trânsito e ao DISTRITO FEDERAL de alteração dos registros atinentes ao veículo e/ou abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (mutatis mutandis): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020.
F. Por consequência, falece competência ao Juizado Fazendário para o conhecimento e processamento da demanda.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).